Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS (agravante/ré) contra a decisão (ID 261992064) em que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança (processo no 0700392-95.2026.8.07.0007), ajuizada por ANNA LUIZA FERREIRA SANTOS (agravada/autora), foi deferida a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 80221467), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que no ato de assinatura do contrato, depositou valor que, na prática, funcionou como seguro-fiança informal e que reside no imóvel com filho menor de idade, em idade escolar. Requer, liminarmente, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, além de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, reconhecer a garantia de fato e oportunizar a conciliação. Sem preparo, eis que a justiça gratuita é parte do pedido. É o relatório. DECIDO. Com efeito, os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que a agravante é servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, além de ter contratado advogada particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, intime-se a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Publique-se.